Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701121-55.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO LUCAS PINHEIRO IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA, YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AILSON SAMPAIO DA SILVA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA em favor de PEDRO LUCAS PINHEIRO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pelo MM. Juiz de Direito do NAC. Alegam os impetrantes equívoco na decisão que decretou a prisão preventiva, em razão da quantidade de droga apreendida (mais de 430 g), pois eram três usuários, ou sejam menos de 145g para cada um. Aduzem que o paciente é usuário contumaz de drogas, tanto que estava internado em clínica de reabilitação. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que “se trata de uma abordagem aleatória, sem qualquer indício claro nesse momento de difusão ilícita, aliado ao fato que o paciente é apenas um viciado em drogas”. Salientam que o paciente possui residência fixa com sua mulher e tem ocupação lícita, pois é montador de moveis planejados. Asseveram que o caso não alcançou nenhuma repercussão social e em nada alterou a credibilidade da Justiça e do sistema penal. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, ou concessão de prisão domiciliar, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente PEDRO LUCAS PINHEIRO, juntamente com JEISON FERREIRA DA SILVA e THIAGO DE OLIVERIA RODRIGUES NUNES, foi preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Segundo o depoimento do policial condutor do flagrante (Auto de Prisão em Flagrante n. 6/2020 – 19a DP), em 3/1/2020, por volta das 16h50, encontrava-se em patrulhamento na Chácara 48, conj. G, Setor Habitacional Sol Nascente, quando sua equipe deparou-se com o veículo GM/Onix, placa BBE1570/PR em atitude suspeita. Disse que foi dada a ordem de parada, mas o motorista empreendeu fuga e o motorista jogou um tablete de maconha pela janela (segundo laudo pericial preliminar: mais de 440g de maconha). A equipe policial perseguiu e logrou êxito em deter o veículo. Após, a equipe localizou a droga, mas os ocupantes do veículo não assumiram a propriedade da droga. O paciente foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública em face da reiteração criminosa do paciente, nos seguintes termos: “No mais, no que se refere ao autuado Pedro Lucas, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida as substâncias elencadas no laudo de perícia criminal no 17/2020 (acostado). Se não bastasse, os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista os depoimentos prestados, indicando os autores dos fatos, dentre eles o autuado Pedro Lucas, como um dos vendedores da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado Pedro Lucas possui condenações por crimes de roubo e de tráfico de entorpecentes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante após ser dispensada volumosa quantidade de maconha (mais de 430g) do carro em que ele estava, com mais dois indivíduos. Além disso, o paciente é reincidente por tráfico de drogas e por roubo (processo 2013.01.1.104893-7, 2014.07.1.030705-6). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador